Tribunal: TJES
Processo: 5027929-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027929-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VILMA DE SOUZA SANTOS BORGES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONTINUIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Na inicial, a autora afirma que no dia 01/11/2022 percebeu que a energia da sua confeitaria se encontrava cortada e que todas as encomendas e produtos armazenados nos freezers e geladeira estavam já estragando. Que ao entrar em contato com a ré lhe foi informado que havia um débito no valor de R$1.049,69 (mil e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) com data de vencimento dia 30/10/2021. Assim, para religar a energia, a Autora teria que fazer um pagamento de um acordo no valor de R$757,45 (setecentos e cinquenta e sete Reais e quarenta e cinco centavos). A autora realizou o pagamento em 04 de novembro de 2022, três dias após o corte do fornecimento, contudo, logo após localizou o comprovante de pagamento da dívida original. Mesmo após comunicar o ocorrido, não teve o restabelecimento da energia”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para determinar que a requerida se abstenha de realizar corte de energia da requerente.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A decisão de piso limitou-se a determinar, em prol da continuidade de serviço essencial, que a requerida abstenha-se de realizar o corte de energia elétrica da parte requerente. Nesse sentido, os argumentos trazidos em recurso não são suficientes para afastar a sentença, que encontra-se devidamente fundamentada, conforme exposto: “No corte do fornecimento de energia elétrica, quando o consumidor está em débito, a REGRA é que o cliente deve ser notificado por escrito quando constatada a ausência do pagamento, notificação essa que pode ser feita com a impressão de aviso em destaque na própria fatura, o que foi devidamente realizado pela ré (ID 18585057). Dessa forma, a empresa requerida também tem um prazo máximo para fazer a suspensão, sendo direito do consumidor receber a notificação com antecedência mínima de 15 dias em relação à data em que vai ser feita a interrupção do fornecimento da energia. E, no caso em comento a autora vinha sendo notificada, contudo, somente acumulou mais pendências”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)